Tribunal: TJSP
Processo: 1502009-69.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do acusado e validade das palavras das vítimas e testemunhas. A restrição da liberdade do ofendido estendeu-se por tempo superior àquele necessário para a conclusão do delito, configurando hiato juridicamente relevante para determinar a incidência da majorante do art. 157, § 2.o, V, do CP. Circunstância de ter sido a vítima amarrada

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do acusado e validade das palavras das vítimas e testemunhas. A restrição da liberdade do ofendido estendeu-se por tempo superior àquele necessário para a conclusão do delito, configurando hiato juridicamente relevante para determinar a incidência da majorante do art. 157, § 2.o, V, do CP. Circunstância de ter sido a vítima amarrada que reforça o cabimento da causa de aumento. Condenação acertada. Pena mantida. Sistemática aritmética das atenuantes e agravantes que não se confunde com a das causas de aumento e diminuição, impedindo, na segunda fase, a fixação da pena aquém do mínimo legal estabelecido. Validade da Súmula 231 do E. STJ. Regime semiaberto mantido. Redução do valor fixado a título de indenização. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502009-69.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JANILSON
DA SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, reduzido montante de indenização
para quatro salários mínimos, mantida, no mais, a condenação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-69.2019.8.26.0073 -Voto no 36660
2
Apelação Criminal n.o 1502009-69.2019
1.a Vara Criminal de Avaré
Apelante: Janilson da Silva Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Leonardo Labriola Ferreira Menino
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 36660
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão
do acusado e validade das palavras das vítimas e testemunhas. A
restrição da liberdade do ofendido estendeu-se por tempo superior
àquele necessário para a conclusão do delito, configurando hiato
juridicamente relevante para determinar a incidência da majorante
do art. 157, § 2.o, V, do CP. Circunstância de ter sido a vítima
amarrada que reforça o cabimento da causa de aumento.
Condenação acertada. Pena mantida. Sistemática aritmética das
atenuantes e agravantes que não se confunde com a das causas de
aumento e diminuição, impedindo, na segunda fase, a fixação da
pena aquém do mínimo legal estabelecido. Validade da Súmula
231 do E. STJ. Regime semiaberto mantido. Redução do valor
fixado a título de indenização. Recurso parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 196/201 que a ação
penal foi julgada procedente, condenado o réu Janilson da Silva Lima à pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento
de treze dias-multa, no piso, e de R$ 19.700,00 de indenização em favor das
vítimas, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código
Penal.
Apela o réu (fls. 224/242). Pede a redução da pena aquém do
mínimo pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da
majorante da restrição de liberdade das vítimas, a fixação do regime aberto e o
afastamento da indenização.
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
251/255), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-69.2019.8.26.0073 -Voto no 36660
3
improvimento (fls. 276/282).
É o relatório.
Segundo se apurou, no dia 4 de junho de 2018, o apelante,
mediante grave ameaça e restringindo a liberdade de FAVF , subtraiu, para si,
coisas alheias móveis, consistentes em oito relógios de pulso, uma carteira, dois
cartões do Banco Bradesco, R$ 2.100,00 em espécie, dois pares de tênis e um
celular da marca Samsung, modelo HS5 mini, de propriedade de FAVF e de EAF .
A materialidade está bem comprovada pelo auto de exibição e
apreensão de fl. 10, pelo laudo de avaliação fls. 100/101 e pelas provas orais
colhidas.
Os fatos são incontroversos: o réu, em todas as fases, confessou
escorreitamente o delito, dizendo-se arrependido. Assim, reporto-me aos termos
da denúncia que sumarizam os fatos narrados por ele e confirmados pelas vítimas
e testemunhas:

“Segundo o apurado, o denunciado realizou serviço de pintura na residência
das vítimas, tendo conhecimento, portanto, dos bens que lá se encontravam.
Deste modo, o denunciado resolveu roubar o mencionado local. Sendo
assim, no dia dos fatos, durante o período noturno, o denunciado escalou o portão e
adentrou a casa, anunciando o assalto para a vítima [FAVF].
Ato contínuo, utilizando um capuz e simulando portar uma arma de fogo, o
denunciado ameaçou [FAVF], dizendo que 'sabia onde trabalhava e que não era para
reagir'. Outrossim, o denunciado amarrou as mãos e pés de [FAVF] com duas cordas finas,
deixando-o deitado de bruços na cama.
Dessa forma, aproveitando-se da restrição de liberdade da vítima, o
denunciado subtraiu diversos objetos, dentre eles 08 relógios de pulso.
Não satisfeito, o denunciado foi ao quarto da vítima [EAF], acendeu a luz, e
subtraiu uma carteira, contendo R$ 100,00 em espécie, dois cartões bancários, além de R$
2000,00 em espécie que estava no interior de uma bolsa.
Na sequência, o denunciado retornou ao quarto de [FAVF], subtraiu mais 01
par de tênis, e evadiu-se do local.
Após a fuga do denunciado, [FAVF] conseguiu se livrar das cordas, tendo
solicitado a ajuda de sua genitora.
Dias depois, o ora denunciado foi identificado, tenho confirmado a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-69.2019.8.26.0073 -Voto no 36660
4
delitiva.”
Ainda acerca dos fatos, FAVF disse que a ação toda durou 25
minutos, mas que ficou amarrado até ser resgatado por sua mãe, que o
desamarrou, assim a majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser
mantida.
O tempo até o resgate é superior àquele necessário para a subtração
de bens de uma residência, denotando se tratar de hiato juridicamente relevante.
Ademais, o ofendido foi amarrado, estendendo a sua clausura por tempo
indeterminado:
“O fato de as vítimas terem sido trancadas no banheiro, sendo amarradas as
mãos de uma delas, vindo a conseguir livrar-se tão somente após a saída dos
assaltantes, ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de
resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista art. 157,
§ 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo
juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do
delito.” (REsp 1799785/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.a T., j. 21/05/2019, DJe
03/06/2019)
“Na hipótese, resultou evidenciado que as vítimas foram amarradas,
trancafiadas em um dos cômodos da casa e lá deixadas pelos roubadores, que
se evadiram do local, de forma a comprovar que suas liberdades foram
cerceadas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito.”
(HC 404.792/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.a T., j.
14/09/2017, DJe 21/09/2017)
De rigor a condenação, a pena-base partiu do mínimo de quatro
anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no piso.
Na segunda fase, não vejo motivo para desprezar o entendimento
sumulado no enunciado de número 231, do E. STJ: a atenuante da confissão não
poderia mesmo induzir o estabelecimento da pena aquém do limite mínimo no
qual se conteve.
A fixação de intervalos mínimos e máximos das sanções
abstratamente cominadas pelo legislador traduz, em verdade, uma das mais
relevantes garantias do sistema penal numa ordem democrática. O entendimento,
além de perfeitamente lógico e justo, não é exclusivo do E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-69.2019.8.26.0073 -Voto no 36660
5
“É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que,
ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias
atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 93821, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1.a T., j. 18/03/2008, DJe 10/04/2008)
“A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido de que a pena
cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo legal em virtude
do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.” (HC 93908, Rel. Min. Eros
Grau, 2.a T., DJe 14/08/2008)
Ao cabo, foi majorada a pena em 1/3 pela restrição da liberdade da
vítima, estabilizando-se em cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento
de treze dias-multa, no piso.
O regime estabelecido, semiaberto, é adequado: a pena é superior a
quatro anos e, embora o apelante seja primário e de bons antecedentes, cometeu
crime violento, de extrema gravidade, mantendo a vítima que lhe deu serviço
anteriormente
amarrada sob intensa agonia. Sopesadas as circunstâncias
pessoais favoráveis e a conduta marcadamente censurável, não seria compatível o
regime aberto.
Ademais, “A concessão do regime aberto ou semiaberto,
nos casos
onde a periculosidade
do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade

e num incentivo injustificável
para a prática de outras infrações.” (RJTACRIM
10/115).
As súmulas 718 e 719 do E. STF e súmula 440 do E. STJ,
frequentemente invocadas, são expressas em vedar a fixação de regimes mais
gravosos do que os juridicamente possíveis mais brandos de maneira genérica ou
com base na convicção íntima do julgador. Aqui, não é o caso, pois a gravidade se
lastreia nos fatos em si, como ficou bem demonstrado.
Por fim, a detração não determina que seja, automaticamente,
aplicado o regime mais brando possível, mas sim que o tempo de prisão
preventiva seja valorado na fixação deste. Há, neste caso, circunstâncias muito
graves que mesmo o desconto do tempo de prisão preventiva torna impossível a
fixação do regime menos severo.
A imposição de indenização foi expressamente pleiteada na inicial, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-69.2019.8.26.0073 -Voto no 36660
6
modo que não há violação do devido processo legal. O valor fixado
R$
19.700,00
, contudo, é demasiado alto: não comprovação de que os bens
valessem tanto, de outro lado, não há razão para crer que a vítima mentiu acerca
do rol de objetos levados.
Diante disso, reduzo o valor de indenização para quatro salários
mínimos, que certamente está dentro do montante do prejuízo. Eventual
insuficiência, pode ser apurada no juízo cível, com comprovação do valor de cada
um dos itens.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
reduzido montante de indenização para quatro salários mínimos, mantida, no
mais, a condenação.
FRANCISCO BRUNO
Relator